Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-85.2021.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003842-85.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GUSTAVO BELIZIARIO DA FONSECA - CPF: 056.225.451-02 (APELANTE), OSMAR MENEZES FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 059.577.401-60 (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANI KAUANY DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 061.745.441-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR MENEZES FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 059.577.401-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL C/C O ART. 244-B, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO ERRO DE TIPO – INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA DO ADOLESCENTE – SÚMULA Nº 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no art. 244 - B do ECA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Beliziario da Fonseca
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal c/c o art. 244-B, do ECA, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto. (Sentença Id. 114770994).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido, por erro de tipo, do crime de corrupção de menores. (Id. 114771006)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 118039490)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 118291984)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ARTIGOS 157, § 2º, II, DO CP E ART. 244-B DO ECA) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR POR OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO - ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DA MENORIDADE POR PARTE DO RÉU
. Impossibilidade. O crime de corrupção de menor é de natureza formal, sendo prescindível o conhecimento prévio do agente acerca da menoridade do comparsa. Ausência de comprovação de ocorrência de erro de tipo por parte da defesa - Crime configurado. Correta a condenação.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gustavo Beliziario da Fonseca
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal c/c o art. 244-B, do ECA.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 114769031)

“(...)
01º FATO

No dia 31 de março de 2021, por volta das 15h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
GUSTAVO BELIZÁRIO DA FONSECA
, com consciência e vontade, em companhia do menor
Osmar Menezes Fernandes de Oliveira, vulgo “Neguinho”
, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si 02 (dois) celulares, 01 (uma) caixa de som pequena, 02 (dois) capacetes, 01 (uma) motocicleta Honda/XRE 300, cor preta, anos 2011, placa NRK6337/MT e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie da vítima
Dayani Kauany de Assis Magalhães, funcionária da empresa Click Cell.

De acordo com os autos, na data dos fatos, o denunciado adentrou na empresa Click Cell mostrando um simulacro de pistola para a vítima e disse para a mesma que entregasse o celular, levando-a para um quarto aos fundos do estabelecimento, momento em que o menor Osmar passou a pegar os bens acima elencados, após o que os criminosos empreenderam fuga.

Dessarte, a vítima pediu ajuda ao vizinho, o qual chamou a polícia militar, que rapidamente realizou diligências com apoio da polícia civil, ocasião em que encontraram o denunciado em sua residência, tendo o mesmo apontado o local onde estariam os objetos do crime e o simulacro utilizado, bem como confessou ter participado do roubo junto com Osmar.

02º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
GUSTAVO BELIZÁRIO DA FONSECA
, com consciência e vontade, corrompeu o menor
Osmar Menezes Fernandes Oliveira
, com ele praticando o delito de roubo majorado acima descrito.

Extrai-se dos autos que o denunciado praticou com o menor Osmar, o crime de roubo majorado acima descrito
, plenamente ciente da menoridade penal do mesmo
. (...)”.

ABOSLVIÇÃO –
CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa alega que não restou provado nos autos a corrupção de menores, alegando que o apelante não tinha conhecimento da idade do menor, uma vez que se conheciam apena há 04 (quatro) dias.

Contudo sem razão.

Com efeito, ficou devidamente comprovado que o réu praticou o roubo juntamente com o menor Osmar Menezes Fernandes Oliveira, que na época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos de idade.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A propósito, os seguintes arestos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido.” (RHC 106364, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02- 2011)

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado na companhia do apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Conceitualmente, o erro de tipo é a falsa percepção ou a ignorância quanto a elemento constitutivo [objetivo] do tipo penal incriminador.

No tocante à matéria, esta é a lição doutrinária de Alberto Silva Franco e Rui Stoco, in Código Penal e sua Interpretação. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 175: “
[...] Quando, portanto, se cogita da questão de erro de tipo, tem-se em conta o erro recaído sobre um dos elementos participantes da estrutura típica ou por uma representação errônea do agente ou por uma ausência de representação deste quanto aos elementos compositivos do tipo. [...] O erro de tipo corresponde, portanto, a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa, sendo irrelevante que tais elementos sejam puramente fáticos ou possuam carga normativa, ou mesmo conotação subjetiva
.”

Dispõe Cezar Roberto Bitencourt, vol., Parte Geral (art.1º a 120), 26ª edição, revista e atualizada, 2020, Saraiva, Pág.1140:

“Erro de tipo é o que recai sobre circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal. É indiferente que o objeto do erro se localize no mundo dos fatos, dos conceitos ou das normas jurídicas. Importa, isto sim, que faça parte da estrutura do tipo penal. Essa modalidade de erro está regulada no caput do art. 20 do nosso Código Penal.”

Transcrevo o artigo:

“Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

Apesar de o acusado ter afirmado desconhecer a idade do partícipe, alegando, então, ter incorrido em erro de tipo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, de maneira que a defesa não obteve êxito em demonstrar satisfatoriamente o alegado.

Ademais, observa-se que o recorrente limitou-se a invocar genericamente a excludente de tipicidade, sem as cautelas do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o desconhecimento da idade do menor não caracteriza-se como erro, forçoso admitir que pudesse ser quem o fosse. A propósito, é o aresto do TJMT:

“[...] Extraindo-se do conjunto probatório a participação de adolescente nas práticas delitivas, deve ser imputado a todos os agentes o crime de corrupção de menores, não afastando a configuração da infração penal meras alegações de erro de tipo, especialmente nos casos em que é evidente a menoridade. [...]. (N.U 0003157-05.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Portanto, inconteste que o apelante praticou o núcleo do tipo previsto no art. art. 244-B da Lei 8.069/90, motivo pelo qual, não há que se falar em absolvição quanto ao delito supracitado, sendo inviável o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Gustavo Beliziario da Fonseca
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022